Tribunal: TJSP
Processo: 0517522-96.2007.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Exercícios de 2006 - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs – Descabimento – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Exercícios de 2006 - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs – Descabimento – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança tributária – Manutenção da r. sentença de primeiro grau - Recurso desprovido.